Tribunal: TJMT
Processo: 1014294-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014294-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): TRIUNFO AGROPECUARIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória no 1021723-20.2021.8.11.0041, ajuizada por Triunfo Agropecuária Ltda., deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Agravado e determinou a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição números 0174D de 06.3.2017 e 200341125 de 04.8.2020, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO promover os atos necessários para que tais documentos não prejudiquem a atividade agrícola e/ou pecuária da parte requerente, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.(...).
Sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois não se verifica os requisitos da tutela provisória deferida ao Recorrido.
Alega que, os documentos apresentados pelo requerente/agravado, e reconhecidos pelo juízo singular, não possuem o condão de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, embora o agravado tenha comunicado à autoridade policial que os desmates foram realizados por invasores, a simples elaboração do boletim de ocorrência, não o exime da responsabilidade dos desmates realizados em sua propriedade visto que, a lavratura do boletim de ocorrência é peça meramente informativa, não possuindo valor probatório.
Assevera que, resta demonstrada tanto a materialidade quanto a autoria dos desmates que deram ensejo ao Auto de Infração n. 200331150 e ao Termo de Embargo/Interdição n. 200341125 datados de 04/08/2020, conforme consta do Relatório Técnico n. 0472/CFFL/SUF/SEMA/2020 (id. 58208919 págs. 05/11), elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, que deixa evidente que realizou dinâmica de desmate nos processos de LAU e de SICAR da Fazenda Triunfo do Rio Turvo, apresentados pelo requerente junto ao órgão ambiental, e constatou a ocorrência das infrações administrativas.
Aduz que, o artigo 3o, inciso VI, da Lei n. 6.938/1981 é claro ao não requerer para a determinação da condição de poluidor a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente, para este fim, a determinação de sua contribuição indireta para o resultado nocivo.
Pondera que, o requerente/agravado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, só juntando laudo técnico, elaborado de maneira unilateral e boletim de ocorrência, referidos documentos não podem ser utilizados como provas válidas a desconstituir o auto de infração que foi lavrado em decorrência de Parecer Técnico elaborado pelo órgão ambiental.
Informa que, resta indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência do evento danoso dentro de sua propriedade, uma vez que responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.
Esclarece, por fim, que a lavratura do competente termo de embargo das áreas desmatadas no momento da lavratura do auto de infração é medida autorizada pela legislação, a teor do que dispõe o art. 16, do Decreto Federal n. 6.514/2008, é certo que a lavratura do competente termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como que este só ocorreu nas áreas irregularmente desmatadas, com o objetivo de permitir a regeneração natural.
Assim, entendendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo.
É o relatório.
Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Recorrido ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 200341125, lavrado em decorrência da conduta descrita no Auto de Infração n. 200331150 de 04.8.2020, objeto do Processo Administrativo n. 287.163/2020, bem assim na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 0174D, lavrado em decorrência da conduta descrita no Auto de Infração n. 0331D de 06.3.2017, objeto do Processo Administrativo n. 128.011/2017. No mérito, pugna pela nulidade dos Termos de Embargo/Interdição números 200341125 e 0174D.
Para tanto, alega que é proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Triunfo do Rio Turvo, localizada no Município de Nova Bandeirantes (MT), sendo autuada duas vezes pelo órgão ambiental estadual:
1a) em 06.3.2017, uma vez que constatadas as condutas de desmatar a corte raso 49,0177ha de vegetação nativa em área de reserva legal e de destruir 3,0244ha de vegetação nativa em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Comunicação Interna n. 004/GEMF/CRF/SGF/SEMA/2017 e projeto de dinâmica de desmate n. 71 do Processo Eletrônico n. 7000164/2015, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 0331D, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 260.210,50 (duzentos e sessenta mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos), bem assim lavrado o Termo de Embargo/Interdição n. 0174D, cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 128.011/2017; e
2a) em 04.8.2020, uma vez que constatadas as condutas de desmatar a corte raso 0,1885ha de vegetação nativa em área de preservação permanente e de desmatar a corte raso 2,1569ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme consta do Relatório Técnico n. 0472/CFFL/SUF/SEMA-MT/2020, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 200331150, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$15.784,50 (quinze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), bem assim lavrado o Termo de Embargo/Interdição n. 200341125, cuja responsabilidade está sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 287.163/2020.
Aduz a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 0331D de 06.3.2017 e a ilegitimidade passiva em relação às condutas descritas nos Autos de Infração números 0331D de 06.3.2017 e 200331150 de 04.8.2020.
A liminar foi deferida pelo Juízo a quo, por entender que:
(...) numa análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro dolo ou negligência da parte requerente no evento, tampouco certeza quanto ao nexo de causalidade entre a conduta que lhe é atribuída nos Autos de Infração números 0331D de 06.3.2017 e 200331150 de 04.8.2020 e o resultado naturalístico constatado, situações que configuram a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada. Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que os Termos de Embargo/Interdição números 0174D e 200341125 têm inviabilizado a comercialização da produção pecuária pela parte requerente, prejudicando, por conseguinte, a atividade para a qual se destina e a própria regularidade financeira do empreendimento. Ademais, não se monstra razoável, tampouco proporcional, que a área embargada – somadas as duas autuações, totaliza uma área de 54,3875 hectares, que corresponde a 0,0016363% da área total do imóvel rural, e a 0,008514% da área consolidada do mesmo imóvel – esteja impactando no regular desenvolvimento da atividade exercida pela parte requerente (pecuária). Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso, haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.
Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.
Pois bem.
Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.
A propósito:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019). [Destaquei]
Desse modo, faz-se necessário verificar a comprovação da existência de culpa da Autora/Agravada.
Analisando os documentos acostados na ação de primeiro grau, consubstanciados no Laudo Técnico de Caracterização Ambiental de Imóvel Rural, elaborado pelo Engenheiro Florestal FÁBIO RODRIGO GOLÇALVES (CREA 1204270902) e Boletim de Ocorrência n. 2017.110182 de 1o.4.2017, verifica-se, aparentemente, que o dano ambiental foi supostamente provocado por invasores no imóvel rural da Recorrida.
Confira-se trecho do parecer (Id. 58208911 - Pág. 1 – ação de primeiro grau):
(...) Conforme Anexo 03, os polígonos de supressão de vegetação correspondem a continuação de largura de possíveis divisas dos lotes do Assentamento Japuranã. Portanto, conforme elucidado acima, caracteriza-se que os polígonos de supressão de vegetação na divisa do imóvel denominado Fazenda Triunfo do Rio Turvo são frutos de invasão dos posseiros dos lotes do Assentamento Japuranã. (...). [Destaquei]
Embora os referidos documentos sejam produzidos unilateralmente, os quais deverão ser melhores elucidados no decorrer da ação de primeiro grau, neste momento de cognição sumária, apontam a possível culpa de terceiro, afastando, a priori, o nexo de causalidade a ensejar a reparação do dano ambiental.
Tanto é que a decisão administrativa da SEMA/MT, acostada no Id. 97454463 - Pág. 1, referente ao Auto de Infração no 0331D, reconheceu a ilegitimidade da Agravada, por entender que (...) o responsável pelo desmate foi o Assentamento Japuranã (...), anulando, por consequência, a referida autuação.
Posto isso, aparentemente, a decisão agravada se mostra acertada e, portanto, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora